Tribunal: TJSP
Processo: 3011086-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação sob o rito comum – Servidora pública estadual – Indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Abstenção de qualquer desconto nos vencimentos do agravante ou de instauração de procedimento administrativo no curso da ação – Preenchimento dos requisitos legais para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação sob o rito comum – Servidora pública estadual – Indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Abstenção de qualquer desconto nos vencimentos do agravante ou de instauração de procedimento administrativo no curso da ação – Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida – Probabilidade do direito verificada pelo atestado médico apresentado – Perigo de dano caracterizado diante da natureza alimentar da verba em discussão – Precedentes – Agravo não provido.